Tribunal: STF
Processo: HC 184119
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 2º, § 4º, V, DA LEI 12.850/2013. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3.  O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017.



    4. In casu, i) o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006 e no artigo 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/2013; ii) o Tribunal a quo registrou que ”o Tribunal de origem não apreciou, na impetração impugnada neste habeas corpus, as alegações relativas à suposta ilegalidade das investigações realizadas pela Polícia Federal iniciadas a partir de informes prestados pela agência estadunidense de repressão ao tráfico. Dessa forma, inviável o conhecimento da questão, sob pena de indevida supressão de instância”.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.